Tribunal: TJPA
Processo: 0003905-33.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003905-33.2017.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: REINALDO JOSE ZUCATELLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003905-33.2017.8.14.0040

APELANTE:
VALE S.A.

APELADO:
REINALDO JOSÉ ZUCATELLI

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINARES - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEITADA - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - COISA JULGADA - REJEITADA - MÉRITO - PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Inépcia da Petição Inicial.
Não há de se falar em inépcia da inicial quando o autor deduz com clareza e coerência na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido.
Rejeitada
.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação.
Magistrado a quo ao prolatar sentença, enfrentou todas as questões tratadas durante a instrução processual.
Rejeitada
.

Preliminar Da Coisa Julgada Material.
Conforme se depreende dos autos, o acordo firmado entre as partes no processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, constante no id. 11163013, de fato formou coisa julgada material, no entanto, em atenção aos laudos que embasaram tal acordo nota-se que a área objeto do presente não foi objeto do acordo, razão por que não merece acolhimento a preliminar suscitada. Verifica-se que o objeto do acordo firmado entre as partes, tratava-se de apenas parte da área total do imóvel (17.198,12 m2), indenizando apenas pela área de 2.376,20 m2 localizada nos fundos da propriedade, enquanto que na exordial, o autor demonstra que a totalidade de seu terreno fora inutilizada. Desse modo, resta clara a diferença do perímetro indenizado no acordo homologado no processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, e do perímetro para o qual requer indenização na presente ação.
Rejeitada.

Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de prática de ato ilícito e a inocorrência de danos materiais.

Como se sabe, as servidões minerárias, nos dizeres de Bruno Feigelson, autorizam o titular do direito minerário a impor, sobre a propriedade de terceiros, limitações excepcionais, desde que essenciais à viabilidade da exploração mineral.

Com efeito, para ser instituída uma servidão minerária é imprescindível a indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação.

Conforme se depreende dos autos, resta clara a diferença do perímetro indenizado no acordo homologado no processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, e do perímetro para o qual requer indenização na presente ação.

Verifica-se que o objeto do acordo firmado entre as partes, tratava-se de apenas parte da área total do imóvel (17.198,12 m2), indenizando apenas pela área de 2.376,20 m2 localizada nos fundos da propriedade, enquanto na exordial, o autor demonstra que a totalidade de seu terreno fora inutilizada.

Neste sentido, restou comprovado o rebaixamento de 6 (seis) metros da pista da Rodovia PA 275, que antes da intervenção da VALE S/A, encontrava-se “rente/próximo” ao imóvel do Apelado, conforme auto de inspeção judicial (id. 11163036), área esta que não foi objeto do acordo.

Tal rebaixamento, intentou prejuízos ao autor da ação já que o rebaixamento causado pela apelante tornaram a entrada e à vista do terreno impraticável, a ocorrência de tal rebaixamento não fora informado em momento algum pela Vale S.A. Tornando a totalidade de seu terreno inutilizável, ainda mais para os objetivos para o qual foi adquirido, qual seja, a construção de empreendimento no local.

Importante destacar que o acordo firmado entre as partes

não previu a quitação de danos na parcela do imóvel que não foi objeto da servidão, sendo a área objeto deste muito bem delimitada, não incluindo a área apreciada nos presentes autos, conforme citado anteriormente.

Destaca-se ainda que antes do ajuizamento da presente demanda, o autor tentou de forma amigável e extrajudicial ser indenizado pela inutilização do seu terreno e dos prejuízos causados pela Vale S.A., momento em que a empresa tentou negociar com o autor através de permuta de terrenos de propriedade da ré, conforme verifica-se no id.

11163013 - Pág. 50, em que a Vale tenta oferecer ao autor duas fazendas como forma de compensá-lo pelos danos sofridos.

Verifica-se ainda nos autos conversas de e-mail realizadas entre a Vale e o Sr. Alexandre em que o representante da empresa

afirma que está procurando uma solução para o caso do requerente, tentando resolver o problema de forma amigável, conforme id. 11163013 - Pág. 56.

Neste sentido, ainda, verifica-se nos autos a ocorrência de reunião entre as partes, a qual ficou registrada por meio de ATA DE REUNIÃO EXTERNA, anexada aos autos no id. 11163013 - Pág. 58, cujo assunto tratado foi a respeito das tentativas iniciais para provável permuta da área do grupo Zucatelli inviabilizada pelas obras do ramal ferroviário, sendo informado pelos representantes da Vale que existia a possibilidade da ocorrência desta permuta mediante avaliação das áreas e aprovação dos gestores.

Por fim, atestando ainda mais que a Vale admitiu a necessidade de indenização do autor face a inviabilidade de seu terreno ocasionada pela Vale, verifica-se

apresentação de proposta de permuta, conforme id. 11163014 - Pág. 8.

Diante disso, verifica-se que em que pese a existência de acordo entabulado entre as partes, este tratou apenas de indenizar parte do terreno do autor, todavia, após a realização das obras a propriedade do autor foi INTEIRAMENTE INVIABILIZADA havendo o rebaixamento da via que dava acesso a entrada do terreno, qual seja a Rodovia PA-275, o que tornou a vista e a entrada do imóvel impraticáveis, até mesmo impedindo o uso do terreno para fins comerciais, motivo pelo qual foi adquirido.

Deste modo, tendo em vista que a servidão executada pela ré acarretou danos na porção do terreno não atingida pelo direito real em questão, evidente que se deu de forma irregular, restando configurados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, havendo, portanto, o dever de indenizar.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
VALE S.A.
e apelado
REINALDO JOSÉ ZUCATELLI.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 29de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003905-33.2017.8.14.0040

APELANTE:
VALE S.A.

APELADO:
REINALDO JOSÉ ZUCATELLI

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VALE S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos de Ação de Indenização julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tendo como apelado
REINALDO JOSÉ ZUCATELLI.

Narrou o autor em sede da exordial, que possui uma faixa de terras com 17.198,12 metros quadrados localizada na Rodovia PA-275, município de Parauapebas, saída da cidade, sentido Marabá – Pará. Relatou que em decorrência de procedimento de instituição de servidão destinada à implantação do Ramal Ferroviário do Sudeste do Pará, a requerida propôs ao requerente a cessão de parte da área em questão mediante o pagamento de indenização.

Aduz que no ano de 2014 às partes entabularam acordo, o qual foi homologado judicialmente nos autos do processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, no qual restou consignado que uma porção de 2.376,20 metros quadrados do imóvel passaria a ser objeto da servidão ora referenciada.

Alega que, em razão da construção de linha férrea e de um viaduto, em vez de promover a elevação para manter o vão mínimo de trafegabilidade de veículos entre o terreno e a rodovia, a ré realizou um rebaixamento da rodovia, o que acarretou prejuízos ao autor, pois afirma que a entrada e vista de seu imóvel tornaram-se impraticáveis, razão por que ingressou com a presente ação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID. 11163050), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme segue:

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de danos materiais para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização com base na
DESVALORIZAÇÃO
sofrida pelo imóvel, a qual deve ser apurada em sede de liquidação de sentença nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, a incidir correção monetária e juros de mora a partir da data do fato, nos termos do art. 398 do CC/02 e súmula 54 do STJ.

Inconformado, a requerida
VALE S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 11163059).

Alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e a coisa julgada material face a existência de acordo entabulado entre as partes.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito ante a existência de acordo entabulado entre as partes quanto à instituição da servidão, sendo que o autor já teria sido devidamente indenizado.

Assevera ainda, a inocorrência de atos capazes de gerar indenização por danos materiais, a inexistência de prejuízos ao apelado, visto que não o comprovou conforme o art. 373, I, do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID. 11163063), a parte recorrida refuta todos os argumentos expostos na apelação, bem como pugna pela manutenção da sentença vergastada
in totum
e o total improvimento do recurso.

O Ministério Público deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 11740841).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 141 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada após à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a preliminar suscitada.

Preliminar de Inépcia da inicial

In casu
, extrai-se facilmente dos autos os fatos que ensejaram a propositura da demanda, consistentes na pretensão do autor de ser indenizado em razão da servidão minerária e da abertura do ramal e construção de viaduto e linha férrea pela requerida em porção pertencente ao demandante, analisando-se os efeitos da construção, a existência ou não de rebaixamento.

Dessa forma, entende-se que o apelado, ora autor, trouxe a causa de pedir e o pedido da ação, que se mostra juridicamente possível, havendo congruência lógica entre os fatos e fundamentos jurídicos propostos, tanto que o MM. Juiz de primeiro grau entendeu perfeitamente a pretensão ajuizada, aplicando da forma que entendeu cabível a lei à espécie narrada nos autos, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Inépcia da Inicial.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A requerida/apelante aponta, em preliminar, ausência de fundamentação da sentença.

Em consonância com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal:

"IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação."

Sobre o tema, ensinam Fredie Didier Júnior e Rafael Oliveira:

"A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada e, fugindo um pouco à sua linha, prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas. Ainda, porém, que não houvesse disposição constitucional expressa nesse sentido, o dever de motivar não deixaria de corresponder a um direito fundamental do jurisdicionado, eis que é consectário da garantia do devido processo legal e manifestação do Estado de Direito. A regra da motivação compõe o conteúdo mínimo do devido processo legal. A exigência da motivação das decisões judiciais tem dupla função. Primeiramente, fala-se num a função endoprocessual, segundo a qual a fundamentação permite que as partes, conhecendo as razões que formaram o convencimento do magistrado, possam saber se foi feita um a análise apurada da causa, afim de controlar a decisão por meio dos recursos cabíveis, bem como para que os juízes de hierarquia superior tenham subsídios para reformar ou manter essa decisão. Fala-se ainda numa função exoprocessual ou extraprocessual, pela qual a fundamentação viabiliza o controle da decisão do magistrado pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em cujo nome a sentença é pronunciada. Não se pode esquecer que o magistrado exerce parcela de poder que lhe é atribuído (o poder jurisdicional), mas que pertence, por força do parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, ao povo."

(DIDIER JR, Fredie; BRAGA. Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; Curso de Direito Processual Civil - Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, vol. 2, 10 ed., Salvador: Juspodivm, 2015, p. 314/315)

José Miguel Garcia Medina complementa:

"O juiz, ao julgar o mérito (seja por sentença, seja por decisão interlocutória), deve fundamentar racionalmente a decisão, ainda que de modo conciso, isso é, que contenha apenas o que se considera essencial para a tomada de decisão. A concisão não faz com que seja viciada a decisão. Não se confundem" fundamentação sucinta com ausência de fundamentação ". Assim sendo," a fundamentação sucinta não acarreta omissão quando o pedido da demanda é apreciado na íntegra ". A concisão, no sentido de exatidão, ao invés de ser algo criticável, deve ser estimulada. É, evidentemente, preferível a formulação de raciocínio de modo claro, direto e simples, àquele que, a pretexto de ser completo, é tão somente redundante e prolixo."

(MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 697-698)

Da análise dos autos, observa-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF e art. 489, II, do CPC. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Ora, a sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de parcial procedência, de sorte que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, o que não é o caso, não afronta o preceito do art. 93, IX, da CR/88.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação.

Preliminar Da Coisa Julgada Material

Aduz o autor a ocorrência de coisa julgada material em razão de acordo firmado entre as partes quanto a instituição da servidão.

Quanto à coisa julgada, por oportuno, destaco o art. 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Conforme se depreende dos autos, o acordo firmado entre as partes no processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, constante no id. 11163013, de fato formou coisa julgada material, no entanto, em atenção aos laudos que embasaram tal acordo nota-se que a área objeto do presente não foi objeto do acordo, razão por que não merece acolhimento a preliminar suscitada.

Para corroborar tal entendimento, cita-se trechos do acordo homologado:

3.1. A VALE concorda em pagar ao Sr. REINALDO ZUCATELLI, que aceita receber, em uma única parcela o valor fixo e irreajustável de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), como
indenização por todos e quaisquer prejuízos (diretos e indiretos), danos (emergentes e lucros cessantes), renda, benfeitorias de quaisquer natureza, decorrentes da instituição de servidão minerária em 2.376,20 m2 no imóvel objeto da lide,
com uma faixa de servidão de 100 metros de largura (50 metros para cada lado), nos termos dos artigos 27, 59 e 60, do Decreto-Lei 227/69 c/c o art. 82, do Decreto 62.934/68.

[...]

4.2. Como corolário dos efeitos acima mencionados,
nenhuma das Partes poderá pleitear um do outro qualquer pagamento, indenização e/ou ressarcimento relativos ao objeto da presente demanda,
outorgando quitação integral, rasa, geral e irrestrita, por todo e qualquer pretenso direito, compreendendo, ainda, toda e qualquer despesa, direta ou indireta, prejuízo, dano, indenização, lucros cessantes, , danos emergentes, renda, benfeitorias, dentre outros, advindos deste acordo. (Grifei)

Diante disso, verifica-se que o objeto do acordo firmado entre as partes, tratava-se de apenas parte da área total do imovel (17.198,12 m2), indenizando apenas pela área de 2.376,20 m2 localizada nos fundos da propriedade.Neste sentido, vejamos o que pleiteou a exordial:

- julgar a presente ação, ao final, totalmente procedente, condenando a VALE S/A a indenizar o Requerente pelo dano material na importância mínima de R$ 4.104.883,21,
resultante da impossibilidade de fruição da área de 15.006,19 m2 localizada na Rodovia PA-275, s/n, município de Parauapebas/PA;

Deste modo, resta clara a diferença do perímetro indenizado no acordo homologado no processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, e do perímetro para o qual requer indenização na presente ação.

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar de Coisa Julgada Material.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de prática de ato ilícito e a inocorrência de danos materiais.

Como se sabe, as servidões minerárias, nos dizeres de Bruno Feigelson, autorizam o titular do direito minerário a impor, sobre a propriedade de terceiros, limitações excepcionais, desde que essenciais à viabilidade da exploração mineral. (Feigelson, Bruno Curso de direito minerário / Bruno Feigelson. - 3. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2018).

Nesse contexto explica Arnaldo Rizzardo:

A instituição da servidão para pesquisa ou lavra de recursos minerais é uma consequência da permissão pela autoridade federal e decorre da separação do solo e subsolo, não dispondo o proprietário de livre disposição das riquezas minerais que estão abaixo da superfície terrestre. A área de pesquisa ou lavra é o prédio dominante, figurando como serviente o imóvel e a área limítrofe onde se encontra localizada a jazida. (RIZZARDO, Arnaldo. Das servidões. Rio de Janeiro: Aide, 1984, p. 267.)

Com efeito, para ser instituída uma servidão minerária é imprescindível a indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação.

Na hipótese de inexistência de acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, por meio de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário.

Conforme se depreende dos autos, resta clara a diferença do perímetro indenizado no acordo homologado no processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, e do perímetro para o qual requer indenização na presente ação.

Para corroborar tal entendimento, cita-se trechos do acordo homologado (id. 11163013):

3.1. A VALE concorda em pagar ao Sr. REINALDO ZUCATELLI, que aceita receber, em uma única parcela o valor fixo e irreajustável de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), como
indenização por todos e quaisquer prejuízos (diretos e indiretos), danos (emergentes e lucros cessantes), renda, benfeitorias de quaisquer natureza, decorrentes da instituição de servidão minerária em 2.376,20 m2 no imóvel objeto da lide,
com uma faixa de servidão de 100 metros de largura (50 metros para cada lado), nos termos dos artigos 27, 59 e 60, do Decreto-Lei 227/69 c/c o art. 82, do Decreto 62.934/68.

[...]

4.2. Como corolário dos efeitos acima mencionados,
nenhuma das Partes poderá pleitear um do outro qualquer pagamento, indenização e/ou ressarcimento relativos ao objeto da presente demanda,
outorgando quitação integral, rasa, geral e irrestrita, por todo e qualquer pretenso direito, compreendendo, ainda, toda e qualquer despesa, direta ou indireta, prejuízo, dano, indenização, lucros cessantes, , danos emergentes, renda, benfeitorias, dentre outros, advindos deste acordo. (Grifei)

Diante disso, verifica-se que o objeto do acordo firmado entre as partes, tratava-se de apenas parte da área total do imovel (17.198,12 m2), indenizando apenas pela área de 2.376,20 m2 localizada nos fundos da propriedade.Neste sentido, vejamos o que pleiteou a exordial:

- julgar a presente ação, ao final, totalmente procedente, condenando a VALE S/A a indenizar o Requerente pelo dano material na importância mínima de R$ 4.104.883,21,
resultante da impossibilidade de fruição da área de 15.006,19 m2 localizada na Rodovia PA-275, s/n, município de Parauapebas/PA;

Neste sentido, restou comprovado o rebaixamento de 6 (seis) metros da pista da Rodovia PA 275, que antes da intervenção da VALE S/A, encontrava-se “rente/próximo” ao imóvel do Apelado, conforme auto de inspeção judicial (id. 11163036), área esta que não foi objeto do acordo.

Tal rebaixamento, intentou prejuízos ao autor da ação já que o rebaixamento causado pela apelante tornaram a entrada e à vista do terreno impraticável, a ocorrência de tal rebaixamento não fora informado em momento algum pela Vale S.A. Tornando a totalidade de seu terreno inutilizável, ainda mais para os objetivos para o qual foi adquirido, qual seja, a construção de empreendimento no local.

Importante destacar que o acordo firmado entre as partes

não previu a quitação de danos na parcela do imóvel que não foi objeto da servidão, sendo a área objeto deste muito bem delimitada, não incluindo a área apreciada nos presentes autos, conforme citado anteriormente.

Destaca-se ainda que antes do ajuizamento da presente demanda, o autor tentou de forma amigável e extrajudicial ser indenizado pela inutilização do seu terreno e dos prejuízos causados pela Vale S.A., momento em que a empresa tentou negociar com o autor através de permuta de terrenos de propriedade da ré, conforme verifica-se no id.

11163013 - Pág. 50, em que a Vale tenta oferecer ao autor duas fazendas, cita-se:

Prezado Alexandre,

Conforme conversas lhe envio imagem dás áreas prováveis para permuta conforme seu interesse.

A Fazenda Lagoa(FC 23) é área em frente a sua propriedade atual.

A Fazenda São João(FC 30) fica as margens da PA 160 sentido Parauapebas/Canãa(cerca de 5km nas coordenadas lat6°.07 53,36° long 49951°43,41*) onde já existem algumas empresas instaladas.

Caso tenha interesse verifique em sua agenda para uma visita

Desculpe a demora no retorno, estou a disposição para concluirmos o assunto em conjunto com o Renzo

Carlos Fernandes Carvalho

Negócios Imobiliários N/NE

Vale S.A.

Rua Guamá 56,Núcleo Urbano Carajás

68516-000 Parauapebas,PA-Brasil

Tel.: 55 (94) 3327-5825 / 871 5825 Cel:(94) 98803-3464

Verifica-se ainda nos autos conversas de email realizadas entre a Vale e o Sr. Alexandre em que o representante da empresa

afirma que esta procurando uma solução para o caso do requerente, tentando resolver o problema de forma amigável,
in verbis (id. 11163013 - Pág. 56):

>>Prezado Alexandre,

>> Nosso intuito é procurar alternativas para a melhor solução do caso.

>>
Naturalmente quando falamos em permuta entendo que deveríamos

>>compensa-lo

>> em área correspondente, deduzindo ai a metragem que foi paga pela

>>utilização de parte do terreno original que se incorporaria ao

>>remanescente já indenizado no caso da permuta.

>>Não entendi que o seu objetivo era trocar 17/15 mil m? por 46 mil m?

>>para

>>compensar suas benfeitorias, mas compreendo perfeitamente seu

>>posicionamento.

>>Para efeito de total transparência em nossa negociação, sugiro

>>efetuarmos

>> uma avaliação atualizada de mercado de terra nua e benfeitorias das duas

>> áreas, para balizarmos os valores envolvidos (permuta ou compensação

s>financeira)

>>Não obstante nosso interesse e que encontremos a melhor solução, e se

>>esta for, a permuta dos 46 pelos 17, para compensação das benfeitorias,

»>o faremos, com o objetivo de preservar os interesses e o patrimônio

›envolvido do Grupo Zucatelli e a Vale.

>>Aguardo suas considerações para a solução célere do assunto.

>>Estamos a disposição para o que se fizer necessário, inclusive para

›>negociarmos com o Grupo Zucattelli áreas de alto potencial para projeto

>>de pool de combustivel.

»Atenciosamente,

>>Carlos

Neste sentido, ainda, verifica-se nos autos a ocorrência de reunião entre as partes, a qual ficou registrada por meio de ATA DE REUNIÃO EXTERNA, anexada aos autos no id. 11163013 - Pág. 58, cujo assunto tratado foi a respeito das tentativas iniciais para provável permuta da área do grupo Zucatelli inviabilizada pelas obras do ramal ferroviário, sendo informado pelos representantes da Vale que existia a possibilidade da ocorrência desta permuta mediante avaliação das áreas e aprovação dos gestores.

Por fim, atestando ainda mais que a Vale admitiu a necessidade de indenização do autor face a inviabilidade de seu terreno ocasionada pela Vale, verifica-se

apresentação de proposta de permuta, conforme id. 11163014 - Pág. 8.

Diante disso, verifica-se,

em que pese a existência de acordo entabulado entre as partes, este tratou apenas de indenizar parte do terreno do autor, todavia, após a realização das obras a propriedade do autor foi INTEIRAMENTE INVIABILIZADA havendo o rebaixamento da via que dava acesso a entrada do terreno, qual seja a Rodovia PA-275, o que tornou a vista e a entrada do imóvel impraticáveis, até mesmo impedindo o uso do terreno para fins comerciais, motivo pelo qual foi adquirido.

Deste modo, tendo em vista que a servidão executada pela ré acarretou danos na porção do terreno não atingida pelo direito real em questão, evidente que se deu de forma irregular, restando configurados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, havendo, portanto, o dever de indenizar.

Diante da caracterização da responsabilidade civil por atos ilícitos, determinam os artigos 186

e 187 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

Da leitura dos dispositivos legais citados, extrai-se que o ordenamento jurídico determina a possibilidade da obrigação de reparação por dano, uma vez demonstrada a existência dos elementos caracterizadores da Responsabilidade Civil.

Nesse passo, tendo em vista a necessidade de comprovação da ocorrência de danos materiais, verifica-se que esta restou comprovada, em atenção a todos os documentos apresentados nos autos.

Diante disso, restou cristalino que houve comprovação da ocorrência de ato ilícito que causou dano ao autor, gerando desta forma o dever de indenizá-lo por danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/08/2023